Tribunal: TJPA
Processo: 0802403-96.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802403-96.2020.8.14.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JESSICA LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU A MORTE DO PAI DA AUTORA. REQUERENTE. ÚNICA HERDEIRA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA FILHA. EVIDENCIADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E O NEXO DE CAUSALIDADE COM A MORTE DO VITIMADO, AOS HERDEIROS DO FALECIDO É DEVIDA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º, I, 4º E 5º, DA LEI Nº 6.194/1974. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por
JESSICA LIMA FERREIRA
, julgou procedente os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 13851451):

“A documentação que aparelha a inicial comprova que o de cujus efetivamente fora vítima de acidente de trânsito. E do laudo cadavérico, este foi conclusiva quanto ao fato de que o de cujus foi vítima de atropelamento. Portanto, resta comprovada a existência de nexo de causalidade.

Assim, presentes, portanto, os requisitos legais para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a requerida ao pagamento à requerente a indenização devida a título de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, com correção monetária desde o evento danoso, 13.01.2020 e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré pagará as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, e o faço com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Caso não haja o pagamento das custas processuais, proceda-se ao PAC.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se por trinta dias o pedido de cumprimento de sentença, e sendo ultrapassado tal prazo sem pedido, arquivem-se os autos.”

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 13851453), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, ante a ilegitimidade ativa da filha do
de cujus,
para receber a integralidade do valor da condenação.

No mérito, aduz que não estaria comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito do pai da autora, portanto, a ação deveria ser julgada improcedente. Ao final, requer o provimento recursal.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 13851456), postulando pela improcedência recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de seguro DPVAT, em razão do falecimento do pai da autora, causado por acidente de trânsito.

Pois bem.

A parte recorrida trouxe aos autos Certidão de Nascimento e Exame de DMA (Num. 13851397 - Pág. 7 - Num. 13851397 - Pág. 3/6), onde comprova ser filha do
de cujus
, e ainda, a Certidão de Óbito de seu genitor (Num. 13851402 - Pág. 2), onde não consta anotação de que este tenha cônjuge ou outros filhos.

Nesse ponto, a sentença assim consignou,
in verbis
:
“Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa, eis que resta comprovado que a autora é a única herdeira do falecido, conforme documentos de id 23264309 e id 23264312, ambos reconhecidos em cartório.”.

Assim, nos termos do art. 792, do Código Civil, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge, quando houver, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Neste contexto, e para uma melhor explicação, importante destacar o que dispõe o Código Civil a respeito da vocação hereditária. Vejamos:

Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III -
ao cônjuge sobrevivente;

IV -
aos colaterais.

Portanto, conclui-se que a autora é a única herdeira do falecido, sendo assim, possui plena legitimidade ativa para propor a presente Ação de Cobrança de seguro DPVAT.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADA – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA É ÚNICA HERDEIRA DA FALECIDA – DESNECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade de envio de ofício ao INSS para verificação da existência de herdeiros legais em nome da falecida, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza cerceamento do direito de defesa. Nas ações de cobrança do seguro DPVAT em que houve a morte da vítima, a legitimação ativa para pleitear a indenização é dos herdeiros necessários, cuja demonstração se faz com a simples juntada da certidão de casamento (cônjuge) e de nascimento (filhos), na forma do art. 4.º, da Lei n.º 6.194/1974 c/c art. 1.829, do CC.
Assim, a possibilidade da existência de outros herdeiros não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria (art. 267, CC).
É desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento. (TJ-MS - APL: 08026605020168120005 MS 0802660-50.2016.8.12.0005, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PLEITO EXORDIAL PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A AUTORA NICOLE DE SOUZA KAVA. INOCORRÊNCIA. REQUERENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ NO MOMENTO DO SINISTRO. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PASSOU A FLUIR SOMENTE QUANDO ESTA ATINGIU A MAIORIDADE RELATIVA, TRANSCORRENDO MENOS DE TRÊS ANOS DA DATA ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. COMPROVAÇÃO DE ÚNICAS HERDEIRAS.
CERTIDÃO DE ÓBITO DEMONSTRANDO QUE O FALECIDO, VÍTIMA DO ACIDENTE, ERA SOLTEIRO E DEIXOU DUAS FILHAS, ORA REQUERENTES, COMO ÚNICAS HERDEIRAS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS COMO ÚNICAS HERDEIRAS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. ÔNUS DA RECORRIDA EM DESCONSTITUIR AS MENCIONADAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA INALTERADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00009725320178160001 PR 0000972-53.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 15/08/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2019)

Destarte, conforme estabelece o artigo 4º, da Lei do Seguro DPVAT n.º 6.194/74, a indenização no caso de morte será paga na conformidade do art. 792 do Código Civil. Veja-se:

Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Nesse contexto, anoto que a legitimidade da apelada/autora para pleitear a indenização da cobertura do seguro DPVAT restou devidamente comprovada nos autos, já que instruído o processo com a documentação necessária, conforme acima mencionado. Portanto, incontroverso o direito material da parte autora, de receber a integralidade do valor da indenização securitária.

Concernente ao mérito, válido frisar que prevê a Lei n.º 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) para aquele que é vitimado por acidente causado por veículo automotor.

Para que o sinistro se enquadre na tipificação dos acidentes automobilísticos e a vítima ou seus beneficiários, no caso de morte, tenham direito a receber a indenização, basta que exista o nexo de causalidade e que daí sobrevenha dano.

Do boletim de ocorrência anexado aos autos (Num. 13851402 - Pág. 4/5), observa-se que em 13/01/2020, a vítima Expedito Barbosa Ferreira, foi envolvido em um acidente de trânsito, onde foi atropelado por um caminhão e posteriormente evoluído à óbito.

No Laudo, assim consta
in verbis
(Num. 13851402 - Pág. 4): “
Cadáver vítima de atropelamento sinais de compressão torácica (atropelamento) com trauma torácico fechado com laceração dos pulmões e coração.”
.

Diante disso, não há dúvida de que a ocorrência do sinistro está abarcada pela Lei nº 6.194/74.

Acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
- SEGURO DPVAT - MORTE - NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

I. Comprovada a ocorrência de acidente de trânsito e o nexo de causalidade com a morte do vitimado, aos herdeiros do falecido é devida a indenização securitária do DPVAT, nos termos dos arts. 3º, I, 4º e 5º, da Lei nº 6.194/1974.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001707-90.2020.8.13.0708 1.0000.21.209168-0/002, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 16/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO INDENIZAÇÃO -CABIMENTO
.-
A indenização do seguro DPVAT somente será devida se a morte, a invalidez permanente ou as despesas médicas decorrerem do acidente automobilístico, isto é, se houver nexo causal entre o evento e o dano, já que o envolvimento em acidente automobilístico, por si só, não consubstancia premissa bastante para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebimento da indenização.-
Presente o nexo de causalidade entre o falecimento do genitor da autora e o atropelamento do qual foi vítima, ressoa patente o dever indenizatório.
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.20.467031-9/001, Relator o Desembargador ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, 11a Câmara Cível, julgamento em 02/09/2020, publicação da súmula em 03/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE –
ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E A CAUSA DO FALECIMENTO – DECLARAÇÃO SAMU E CERTIDÃO DE ÓBITO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O NEXO DE CAUSALIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Discute-se no caso dos autos se há nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a causa da morte do de cujus para fins de recebimento da indenização securitária correspondente.

2. A declaração conferida pelo Samu constitui elemento de prova do nexo de causalidade para o evento morte, de modo a possuir presunção iuris tantum de veracidade. Nexo de causalidade evidenciado. 3. Dever de pagamento reconhecido.
4. Recurso não provido. (TJ-PE - AC: 00005146520198173290, Relator: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2021, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (1ªTPCRC)

Desta feita, resta cristalino que a morte da vítima ocorreu em razão do acidente automobilístico, e que parte autora, merece o recebimento integral da indenização do seguro DPAVT, ao contrário do que alega a seguradora, de que não existiria nexo de causalidade entre a morte e o acidente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ficando mantida na integralidade a respeitável sentença hostilizada, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico, com fulcro no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024